Tribunal: TJES
Processo: 5004628-42.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004628-42.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: TARCISIO FERREIRA DE OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004628-42.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA

RECORRIDO: TARCÍSIO FERREIRA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MUNIQUE ALVES SILVA

Julgamento recorrido: procedente em parte
[1]
.

Admissibilidade recursal: Recurso tempestivo e preparado.
Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. VIAGEM AÉREA CANCELADA POR FORÇA DA PANDEMIA DE COVID-19. Viagem aérea inicialmente programada para abril de 2020, porém reagendada para novembro de 2020. Reagendamento realizado, mas não confirmado pela Ré, levando à aquisição de novas passagens pelos Autores. Preliminar de ilegitimidade afastada, porquanto não se trata de vício de serviço inerente à empresa aérea, mas, sim, de execução inadequada pela própria Ré-Recorrente do serviço que lhe seria próprio. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do ato ilícito cometido pela Ré
[2]
. Caracterizada a responsabilidade civil da ré, que deverá ressarcir a aquisição de novas passagens aéreas, bem como os danos morais experimentados. Adotando-se o método bifásico
[3]
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima entende-se que o valor fixado pelo MM. Juízo da origem não merece reparo. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

[1]
“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré, DECOLAR. COM LTDA., ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais para cada autor, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362) e a restituição da quantia de R$ 4.957,10 (quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), com correção monetária a partir da data da compra e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, em razão da relação contratual das partes”.

[2]
Como salientado pelo MM. Juízo da origem: “No mérito, como já posto, os autores alegam terem adquirido passagens aéreas através do sistema de emissão da ré, todavia, depois de confirmada, a compra não foi concretizada por esta, situação essa incontroversa ante a documentação ora acostada aos autos – ID 5430506. [...] o que se vê dos autos, é que a ré permitiu a compra de uma passagem através de seu site, confirmou o sucesso da venda, enviou e-mail de confirmação do voo e não marcou o voo com a cia aérea, impedindo o embarque dos autores na data do voo. Além disso, a conduta da ré, de não comunicar o cancelamento ou a não emissão das passagens aos seus clientes é contrária ao Código de Defesa do Consumidor, pois não se pauta pela transparência nas relações comerciais, sendo os clientes surpreendidos, dias antes da viagem, com a notícia de que suas passagens aéreas não foram emitidas, tendo sido obrigados a adquirirem novos bilhetes por valor muito superior. Assim, evidente o defeito no serviço prestado pela ré, que não emitiu as passagens aéreas adquiridas pelos autores, sem qualquer comunicação, surpreendendo-o, um dia antes da viagem”.

[3]
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.